Tribunal: TCU
Processo: 000.397/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10066/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; Considerando que não há fatos novos no presente expediente recursal, que é intempestivo, motivos pelos quais não merece ser conhecido; Considerando que a condenação vista nos autos se justifica, quer se considere o ressarcimento imprescritível, critério adotado no acórdão que se intenta impugnar, quer se realize o exame da prescrição, segundo os parâmetros da Lei 9.873/1999; e Considerando os posicionamentos da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 169, V, do RI/TCU, ACORDAM, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Eliésio Rocha Adriano, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao recorrente, encaminhando-lhe cópia, e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.397/2018-0 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Eliésio Rocha Adriano (XXX.699.458-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.